Tribunal: TJDFT
Processo: 0723247-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723247-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CLEMENTINO LIMA AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO CLEMENTINO LIMA contra decisão de ID 238713365 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que apresentou documentos comprobatórios da hipossuficiência; que é pessoa com deficiência; que sua renda é inferior a cinco salários-mínimos; que houve violação ao princípio da não surpresa; que o artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil é constitucional; que o entendimento fixado na ADI 3260 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável; que os honorários possuem natureza alimentar. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o recolhimento das custas na forma prevista no artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil, bem como para conceder a gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se a verificar a aplicabilidade do artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil. O artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei n. 15.109/2025, disciplina que “nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. O juízo a quo decidiu, incidentalmente, que a alteração legislativa é inconstitucional, por estabelecer hipótese de isenção a determinada categoria profissional. Todavia, prima facie, a previsão legal se resume a postergar o pagamento, sem que se configure isenção, remanescendo a possibilidade de cobrança de valores ao final do processo. Em elucidativa decisão desta Corte, destacou-se que: a distinção entre postergação e isenção é relevante e deve ser considerada. Enquanto a isenção importa em desoneração definitiva e imediata da obrigação tributária, a postergação apenas altera o momento de exigibilidade do crédito processual, mantendo a sua exigência ao final da lide, conforme a sucumbência. Desse modo, os precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados na decisão agravada, especificamente, as ADIs no 3.260 e 3.629, não se aplicam ao caso concreto. Na ADI 3.260, o STF examinou norma estadual que concedia isenção ampla e irrestrita de custas e emolumentos a membros do Ministério Público, o que configurava tratamento desigual e injustificável em relação aos demais jurisdicionados. Já na ADI 3.629, debateu-se a reserva de iniciativa legislativa dos tribunais para proposição de leis sobre taxas judiciais, com enfoque nas isenções. Contudo, a hipótese dos autos não se trata se isenção de taxa judiciária. Conforme destacado, cuida-se de regulamentação sobre o momento processual do recolhimento, o que não ofende a competência privativa, especialmente se considerada a competência privativa da União para legislar sobre normas processuais (art. 22, I, da CF) e concorrente para legislar sobre custas dos serviços forenses (art. 24, IV, da CF). A inconstitucionalidade da Lei no 15.109/2025 não pode ser declarada com base em interpretação que equipara a postergação do recolhimento das custas processuais à isenção tributária, pois são institutos distintos, tanto em seus efeitos jurídicos quanto em sua natureza. Enquanto a isenção representa a dispensa definitiva do pagamento, a postergação apenas transfere a exigibilidade para momento posterior, sem afastar a obrigação de pagamento ao final do processo. (AI 0722570-93.2025.8.07.0000, Terceira Turma Cível, Desa. Relatora Fátima Rafael). Portanto, a despeito de inexistir violação ao princípio da não surpresa, diante da possibilidade do juízo reconhecer a inconstitucionalidade incidental do dispositivo sem a manifestação anterior da parte interessada, não se vislumbra o vício de iniciativa, tampouco a inconstitucionalidade material da norma, na dispensa de recolhimento prévio das custas inerentes ao cumprimento de sentença. Por seu turno, circunstância diversa se refere ao deferimento da gratuidade de justiça. Para concessão do benefício, é imprescindível que a parte agravante comprovadamente, demonstre não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Conquanto tenha sido intimado para apresentar extratos bancários de contas de sua titularidade, o agravante deixou de juntar documentos que viabilizassem a análise da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem a apresentação de documentos suficientes ao deferimento da gratuidade de justiça, não se justifica o acolhimento do pedido. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de natureza liminar, para dispensar o adiantamento do pagamento das custas processuais. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora